Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712215-07.2019.8.07.0009 RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA. RECORRIDO: GRAZIELA RODRIGUES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. ARREMATAÇÕES EM SEDE DE LEILÕES. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ORGANIZADORA DE LEILÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. 1. Sendo a relação jurídica entre as partes de natureza consumerista, o art. 101, do CDC, estabelece que a ação pode ser proposta no domicílio do autor. 2. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo. 3. A organizadora de leilões tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus participantes. No caso de fraude de terceiros, deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações. 4. Se a falha na prestação dos serviços extrapolou os limites do mero dissabor, causando dano capaz de causar abalo apto a gerar o ressarcimento por danos morais, inclusive com a indevida inclusão do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, há a configuração de danos morais. 5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 6. Apelo da ré não provido. Recurso adesivo da autora provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da Lei 8.078/1990, defendendo a inexistência de relação de consumo no caso dos autos, considerando que a parte insurgente atuou como empresa contratada para organizar o leilão, não podendo assumir a posição de vendedora ou parceira; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado não valorou corretamente a prova documental extraída do sistema eletrônico de leilão, a qual foi produzida para demonstrar que houve a arrematação dos lotes 42, 50 e 55 por intermédio dos lances proferidos mediante inserção do usuário e senha da recorrida, sem vício ou impedimento; c) artigos 427, 884 e 886, todos do Código Civil, expondo que foi a própria parte recorrida quem deu causa à anotação de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 3o da Lei 8.078/1990, 371 do Código de Processo Civil, 427, 884 e 886, todos do Código Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005